Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-98.2022.8.11.0048
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000788-98.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.251.951-60 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS –
TEMA 551 DO STF

–
DIREITO A
FÉRIAS REMUNERADAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.

167268113),
que
julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito ao recebimento de férias e terço constitucional.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Simone Cristina Teixeira dos Santos
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de
“professora
”,
nos períodos de 2017 a 2021,
conforme documentos acostados aos autos (id.

167268105).

Aduz que, durante os períodos em que trabalhou, não lhe foram passados integralmente os valores de férias e terço constitucional.

Logo, constata-se que, com a finalidade de se atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado por sucessivas ocasiões. A par disso, o
art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que: “
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais

instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo,
há que se reconhecer seu direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Isso porque, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. 3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13º SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3º - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.
(...) (STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro ainda que ao caso aplica-se a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus
a décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Portanto, a parte autora faz jus ao recebimento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

Ademais, em se tratando de professora, é garantido o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Neste sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (destaquei)

(IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento das verbas pleiteadas durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a reclamante ao percebimento dos montantes.

No presente caso,
restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF, ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aquelas previstas no artigo 39, § 3º, da CF.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando o reclamado
ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos períodos não compreendidos pela prescrição quinquenal e efetivamente trabalhados,
com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997 com redação da Lei nº. 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
, mantendo no mais a r. sentença recorrida.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023